Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. REVELIA. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A ação rescisória é demanda excepcional, cujos pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformá-la em via recursal ordinária contra decisão acobertada pela coisa julgada.
2. O interesse de agir consiste não apenas na utilidade, mas na adequação do processo para a aplicação do direito objetivo no caso concreto.
3. A fundamentação, composta pelos motivos de fato e de direito, não pode ser objeto de rescisão, ainda que seja determinante e imprescindível para demonstrar a conclusão contida na parte dispositiva da sentença.
4. Petição inicial indeferida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Impugnação ao valor da causa parcialmente acolhida.Unânime.